Tribunal: TJSP
Processo: 0521496-66.2011.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – ITU dos exercícios de 2007 a 2010; Taxa do exercício de 2010 e Multa Tributária dos exercícios de 2009 e 2010 – Ausência de inércia da Municipalidade – Frustrada a citação da executada, houve requerimento fazendário de citação editalícia da devedora, sem análise pela Serventia, até a oposição da objeção – Morosidade que se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – ITU dos exercícios de 2007 a 2010; Taxa do exercício de 2010 e Multa Tributária dos exercícios de 2009 e 2010 – Ausência de inércia da Municipalidade – Frustrada a citação da executada, houve requerimento fazendário de citação editalícia da devedora, sem análise pela Serventia, até a oposição da objeção – Morosidade que se atribui ao Poder Judiciário – Aplicabilidade da Súmula no 106 do E. STJ – Acolhimento do incidente e extinção do feito afastada – Prosseguimento da ação executiva – Recurso da Municipalidade provido.